Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-19.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pensionista – Incidência de descontos sobre os proventos da autora – Discussão recursal acerca da condenação da requerida a título de dano moral – Não cabimento – Não se olvida dos dissabores decorrentes dos descontos indevidos, contudo, o fato não acarreta a indenização por danos morais – Mero dissabor que não

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pensionista – Incidência de descontos sobre os proventos da autora – Discussão recursal acerca da condenação da requerida a título de dano moral – Não cabimento – Não se olvida dos dissabores decorrentes dos descontos indevidos, contudo, o fato não acarreta a indenização por danos morais – Mero dissabor que não gera o dever de indenizar. R. sentença de parcial procedência da demanda mantida.

Recurso improvido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001449-19.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é
apelante ROSA MARIA DA SILVA, é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-19.2019.8.26.0128 - Voto n. 32.538
2
Voto no 32.538
APELAÇÃO CÍVEL no 1001449-19.2019.8.26.0128
Comarca: CARDOSO
Apelante: ROSA MARIA DA SILVA (AJ)
Apelado: ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
(Juiz de Primeiro Grau: Reinaldo Moura de Souza)
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL Pensionista Incidência de descontos sobre os
proventos da autora
Discussão recursal acerca da
condenação da requerida a título de dano moral Não
cabimento Não se olvida dos dissabores decorrentes dos
descontos indevidos, contudo, o fato não acarreta a
indenização por danos morais Mero dissabor que não gera
o dever de indenizar. R. sentença de parcial procedência da
demanda mantida.
Recurso improvido, com majoração da verba honorária.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
autora, em face da r. sentença a fls. 94/95, cujo relatório é adotado, que
julgou parcialmente procedente a demanda, deferindo no mesmo ato
liminar a fim de que cesse o desconto no benefício da autora,
condenando a requerida a devolver os valores já descontados do
benefício previdenciário da parte autora em dobro. Os valores serão
apurados em cumprimento de sentença e a quantia deve ser atualizada
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
desde a data de cada desconto, acrescida de juros de 1% ao mês, desde
a citação. Reconhecida a sucumbência recíproca, as partes arcarão
proporcionalmente (metade) com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
atualizado, observando-se o art. 98, § 3o, do CPC.
Sustenta que a falta de condenação por dano moral
não impõe qualquer sanção, o que estimula a continuidade da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-19.2019.8.26.0128 - Voto n. 32.538
3
novos descontos de outros beneficiários da previdência social. Menciona a
condição de idosa, pessoa de poucos conhecimentos, que recebe salário
mínimo de aposentadoria, que sofreu descontos em seu benefício, o que
é bastante para a condenação exemplar, sem contar a inércia da outra
parte quanto à perícia grafotécnica (fls. 99/104).
Apresentadas contrarrazões a fls. 107/113.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por aposentada, que
sofreu descontos indevidos em seus proventos, no valor de R$ 43,68 de
julho de 2018 até janeiro de 2019, e de R$ 45,18 no período de fevereiro
de 2018 até julho de 2019.
Requereu a declaração de inexigibilidade e a
inexistência do contrato ensejador dos descontos, condenando-se a
requerida na restituição em dobro do valor de R$ 576,84, a título de
repetição de indébito, o que resulta em R$ 1.153,68, além da
condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente
procedente a demanda, não tendo acolhido a pretensão condenatória por
dano moral em favor da autora, daí a interposição do presente recurso de
apelação.
Importante destacar que o reexame da matéria por
esta Corte de Justiça se restringe ao pedido de indenização por dano
moral.
E, sem razão a autora quanto ao pleito indenizatório
em questão, ainda que mencione a sua condição particular, por ser idosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-19.2019.8.26.0128 - Voto n. 32.538
4
e com poucos conhecimentos, não justificando a condenação por dano
moral apenas com a finalidade de sancionar a outra parte.
Sem dúvida que para a condenação por dano moral
deve estar caracterizado nos autos o efetivo dano sofrido por quem teve
descontado em seu benefício previdenciário, que vai além do
aborrecimento sofrido pela autora. E é justamente por isso que não cabe
a condenação da ABAMSP, eis que ausente demonstração efetiva para
tanto.
Acerca do dano moral, discorre CARLOS ROBERTO
GONÇALVES:
“Para Pontes de Miranda, 'dano patrimonial é o dano
que atinge o patrimônio do ofendido; dano não patrimonial é o que, só
atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio'
(Tratado, cit., v. 26, § 3.108, p. 30).
Orlando Gomes, por sua vez, preleciona: 'Ocorrem
duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de
alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou
causar apenas sofrimento moral. A expressão dano moral deve ser
reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz
qualquer efeito patrimonial. Se há consequências de ordem patrimonial,
ainda que mediante repercussão, o dano deixa de ser extrapatrimonial'
(Obrigações, cit., n. 195, p. 332).
O dano moral não é a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento
danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor,
a consequência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte
violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano
estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados
de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa
sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem
jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
Por exemplo: se vemos alguém atropelar outrem, não estamos
legitimados para reclamar indenização, mesmo quando esse fato nos
provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco próximos
entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados
indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão
de dano moral (...)” (Responsabilidade Civil, 10a ed., Ed. Saraiva, p.
609/610).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-19.2019.8.26.0128 - Voto n. 32.538
5
Neste sentido, não discrepa a Jurisprudência:
“Dano Moral Puro. Caracterização. Sobrevindo, em
razão de ato ilícito, perturbação nas relações
psíquicas, na tranquilidade, nos entendimentos e nos
afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral,
passível de indenização”. (STJ - REsp 8768/SP, Rel.
Min. BARROS MONTEIRO).
No presente caso, a Autora não evidenciou que a
outra parte tenha lhe causado danos diretos e efetivos, não se cogitando
da fixação de indenização.
É certo que a situação descrita na inicial é
desagradável, não desejável. Entretanto, a lesão moral não se confunde
com incômodos, embaraços ou transtornos, sendo descabida a
indenização nessas hipóteses.
Dessa forma, pronunciou-se o C. STJ:
“II - Na verdade, a vida em sociedade traduz,
infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que,
embora
lamentáveis,
não
podem
justificar
a
reparação civil, por dano moral. Assim, não é
possível se considerar meros incômodos como
ensejadores de danos morais, sendo certo que só se
deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o
sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a
causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar.” (REsp 1234549/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda, j. 01.12.2011)
Ressalte-se que o dano moral não é presumível na
espécie e o material probatório acostado aos autos não comprova a
alegação da Autora, denotando-se o mero incômodo, razão pela qual
incabível a indenização.
Sendo assim, a condenação da ré por danos morais
não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-19.2019.8.26.0128 - Voto n. 32.538
6
Atente-se, como bem observado pelo Juízo a quo,
que o valor descontado a cada mês não é avultante, ao ponto de lhe
privar da condição de vida habitual, o que enfraquece qualquer noção de
dano à esfera psíquica da autora.
E, não é demais destacar que o precedente
mencionado pela autora não vincula este Colegiado da 9a Câmara de
Direito Público. Aliás, o posicionamento majoritário, em casos
assemelhados a estes autos, é o de não acolher o pedido de condenação
por dano moral.
Por fim, mantida a r. sentença de parcial
procedência, de rigor a majoração da verba honorária fixada em face da
autora, com suporte no art. 85, § 11, do CPC, o que passa a ser no
equivalente a 15% do valor da causa atualizado, observada a condição de
beneficiária da justiça gratuita.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos,
observada a majoração da verba honorária fixada em face da autora.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator